Tribunal: TJSP
Processo: 2084446-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado. Pretensão de revogação da prisão preventiva – impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – Despachos suficientemente fundamentados.
Paciente incurso, em tese, em crime imbuído de gravidade em concreto, qual seja, roubo praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. Paciente que ostenta condenações definitivas pela prática de

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado. Pretensão de revogação da prisão preventiva – impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – Despachos suficientemente fundamentados.
Paciente incurso, em tese, em crime imbuído de gravidade em concreto, qual seja, roubo praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. Paciente que ostenta condenações definitivas pela prática de roubo majorado e tráfico de drogas e que, à época da prisão em flagrante, cumpria pena em regime aberto. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2084446-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Mococa, em que é paciente WESLEY
APARECIDO ANTÔNIO e Impetrante PAULO SERGIO DE ALMEIDA GODOY, é
impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
MOCOCA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084446-04.2020.8.26.0000 -Voto no 10.845
2
Voto no 10.845
Habeas Corpus no 2084446-04.2020.8.26.0000
Comarca: Mococa 2a Vara Criminal
Impetrante: Paulo Sérgio de Almeida Godoy (OAB/SP no 75.225)

Paciente: Wesley Aparecido Antonio
Corréu: Gustavo Bernardo de Almeida
Habeas Corpus Roubo majorado. Pretensão de revogação da
prisão preventiva impossibilidade. Presença dos requisitos da
custódia cautelar Despachos suficientemente fundamentados.
Paciente incurso, em tese, em crime imbuído de gravidade em
concreto, qual seja, roubo praticado em concurso de agentes e com
emprego de arma de fogo. Paciente que ostenta condenações
definitivas pela prática de roubo majorado e tráfico de drogas e
que, à época da prisão em flagrante, cumpria pena em regime
aberto. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares
alternativas,
por
insuficiência,
inadequação
e
desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, preso em flagrante em 23/01/2020 e denunciado pela suposta prática do
delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sofre
constrangimento ilegal, decorrente da r. decisão do MM. Juiz a quo, que converteu a prisão
em flagrante em preventiva, carente de fundamentação idônea, pois baseada na gravidade
abstrata do delito, portanto, ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal. Menciona-se que a prisão preventiva é medida desproporcional, eis que
antecede sentença condenatória transita em julgado, contrária ao princípio constitucional da
presunção de inocência. Salienta-se que diante da ausência dos requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal, a soltura do Paciente não afetará a ordem pública, cabível,
portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja revogada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084446-04.2020.8.26.0000 -Voto no 10.845
3
a prisão preventiva. Alternativamente, pugna pela liberdade provisória do Paciente, com
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal e consequente expedição de alvará de soltura em seu favor (fls. 01/07).
A liminar foi indeferida às fls. 14/15.
Às fls. 19/21, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer
pela denegação da ordem.
É o relatório.
Consta da exordial acusatória que imputou aos acusados a
prática do delito previsto no art. 157, §§2o, II, e 2o-A, I, do Código Penal:
“Noticiam os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia
21 de janeiro de 2020, por volta de 09h, no Sítio Santa Rita, zona rural do Município de
Mococa, os denunciados, agindo em concurso e com identidade de propósitos, subtraíram,
para proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, (i)
um veículo automotor camionete Fiat/Toro Freedom At, cor branca, placas FIM 6448, (ii)
certa quantia em dinheiro, (iii) um aparelho celular, (iv) um relógio de pulso e (v) uma
corrente de ouro pertencentes a VÍTIMA PROTEGIDA.
No dia do fato, a vítima estava no local palco dos
acontecimentos, em companhia da testemunha Marcio Amador. Estavam mais
precisamente no posto da propriedade rural acima mencionada, reformando cercas.
Foi então que os denunciados se aproximaram, já
brandindo, ambos, armas de fogo. Anunciaram o assalto e determinaram que a vítima e a
testemunha deitassem ao chão.
Em seguida, apoderaram-se dos objetos acima mencionados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084446-04.2020.8.26.0000 -Voto no 10.845
4
de propriedade da vítima, e das chaves do veículo automotor. De posse de tudo, fugiram,
com o veículo rumo à cidade de Mococa.
No dia 22 de janeiro de 2020, por volta das 13h, os policiais
militares de Ribeirão Preto foram informados de que os denunciados se encaminhavam
àquela urbe, na condução do veículo roubado.
Foram, então, à Rodovia Abraão Assed, onde não demoraram
a perceber a aproximação dos denunciados. Iniciou-se perseguição, que culminou na
prisão, em flagrante delito, dos denunciados.
Quando da abordagem, Gustavo admitiu ter praticado o crime
de roubo do veículo na cidade de Mococa.
Algum tempo depois, a vítima compareceu à Delegacia de
Polícia de Ribeirão Preto e reconheceu, sem sombra de dúvidas, ambos os denunciados
como os assaltantes que a abordaram na data do fato (fls. 20).” (fls. 114/116 dos autos
principais)
É o que consta dos autos.
Não se vislumbra hipótese de concessão da ordem.
Com efeito, diferentemente do que foi narrado na inicial, a
segregação excepcional do Paciente se encontra adequadamente justificada, o que afasta a
arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à sua
liberdade individual.
Destaca-se que a r. decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, conforme consta:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084446-04.2020.8.26.0000 -Voto no 10.845
5
“Os indiciados, cumprindo pena no regime aberto,
praticaram crime doloso a ele imputados, no caso, roubo de veículo automotor ocorrido
na cidade de Mococa. O crime de roubo tem previsão de pena mínima de 04 (quatro) anos
e máxima de 10 (dez) anos. O artigo 313, I do Código de Processo Penal admite a
decretação da prisão preventiva para crimes com pena máxima superior a 04 (quatro)
anos. A comparsaria faz com que a pena mínima de 04 (quatro) anos, prevista para o
crime, seja aumentada em 1/3 (um terço), conforme os termos do artigo 157, §2o,II do
Código Penal, ou seja, eventual pena concreta a ser aplicada aos acusados superar áo
patamar de 04 (quatro) anos de prisão. Observa-se que tais crimes produzem grande
intranquilidade na sociedade e a prisão preventiva servirá para garantia da ordem
pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Pelo exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de
Processo Penal, converto a prisão em flagrante de GUSTAVO BERNARDO DE ALMEIDA
e WESLEY APARECIDO ANTONIO, em preventiva. Expeça-se mandado de conversão da
prisão em flagrante em preventiva
Assim, provada a materialidade e havendo indícios
suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo considerou a gravidade do crime em concreto
(roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo), imbuído de
violência contra a vítima, e, visando à garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal e aplicação da lei penal, decretou a prisão preventiva,
fundamentadamente.
Como bem ressaltou a r. decisão que decretou a prisão
preventiva do Paciente, trata-se de indivíduo que, à época de sua prisão em flagrante,
cumpria pena em regime aberto.
O ora Paciente Wesley, conforme se verifica de sua folha de
antecedentes acostada aos autos originários (fls. 64/67), ostenta condenações por tráfico de
2 Proc. 0007401-52.2014.8.26.0360 da 2a Vara de Mococa. Tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084446-04.2020.8.26.0000 -Voto no 10.845
6
drogas2 e roubo majorado3.
Destaco o ensinamento de Renato Marcão4:
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem pública
visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim
resguardando a sociedade de maiores danos” (STF, HC
84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 15-2-2005, DJ
de 3-6-2005, p. 48), além de se caracterizar pelo perigo que o
agente representa para a sociedade. “A garantia da ordem
pública é representada pelo imperativo de se impedir a
reiteração das práticas criminosas (...) A garantia da ordem
pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a
credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e
transparência de políticas públicas de persecução criminal”
(STF, HC 89.143/PR, 2a T., rela. Mina. Ellen Gracie, j.
10-6-2008, DJe 117, de 27-6-2008, RTJ 205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na garantia
da ordem pública deve lastrear-se na intranquilidade social
causada pelo crime, a ponto de colocar em risco as
instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a terceira
circunstância autorizadora, na ordem de disposição do art.
312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por objetivo
colocar a salvo de suas influências deletérias a prova que
deverá ser colhida na instrução do feito e avaliada quando do
julgamento do processo. Visa à preservação da verdade real,
ameaçada por comportamento do agente contrário a esse
objetivo. (...)”.
A necessidade da manutenção da prisão preventiva do
Paciente e do corréu foi reafirmada em decisão proferida na recente data de 12/05/2020, da
qual consta:
“Vieram-me os autos conclusos por promoção da Serventia,
2 Proc. 0007401-52.2014.8.26.0360 da 2a Vara de Mococa. Tráfico de drogas.
3 Proc. 0007562-62.2014.8.26.0360 da 2a Vara de Mococa. Roubo majorado e corrupção de menores. Data
dos fatos: 01o/12/2014. Trânsito em julgado para a Defesa: 15/06/2015
4 Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006. Págs. 782 e 785.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084446-04.2020.8.26.0000 -Voto no 10.845
7
tendo sido visto que, na forma do Comunicado n. 78/2020 da Corregedoria-Geral de
Justiça do Estado de São Paulo, a prisão preventiva decretada nestes autos se aproxima
do prazo legal estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e
demanda revisão da sua necessidade.
(...)
Pois bem. É certo que os pressupostos de admissibilidade da
prisão preventiva a saber, alguma das situações dos incisos do art. 313 do Código de
Processo Penal
são imutáveis, pois verificados no momento da prática do fato
investigado ou denunciado.
Quanto aos requisitos da prisão preventiva, a probabilidade
do direito contido na denúncia, representada pela prova da existência do crime e indícios
suficientes da autoria do fato, estão presentes tal qual no momento do decreto da prisão
preventiva. Com efeito, poderia se pensar na modificação daquelas conclusões se a
instrução do processo estivesse avançada e não corroborasse, como o momento
processual exigisse, as afirmações da acusação, mas não é o caso.
No que toca ao perigo no estado de liberdade, entendo que
persiste referido requisito.
(...)
Portanto, no juízo de cognição sumária aqui permitida,
inegáveis os indícios de autoria e de materialidade, dando conta de que os autuados, em
tese, praticaram o crime de roubo, tudo em razão de serem surpreendidos na posse do
veículo subtraído, do depoimento das testemunhas e do reconhecimento da vítima.
(...)
In caso, ainda não se revelam suficientes as medidas
cautelares diversas da prisão que revelam-se insuficientes à preservação da ordem
pública e garantia da instrução penal.
(...)
Ademais, ambos os acusados são reincidentes, o que
demonstra, em tese, pouco respeito pelas ordens judiciais, circunstância que sinaliza
quanto à fragilidade de medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto. (...)” (fls.
208/218 dos autos principais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084446-04.2020.8.26.0000 -Voto no 10.845
8
Assim sendo, inexiste qualquer desproporcionalidade na
decretação da custódia cautelar, ainda mais no caso dos autos, em que é imputada ao
Paciente (que ostenta condenação definitiva pelo delito em comento) e ao corréu, a prática
de crime imbuído de gravidade em concreto, qual seja, roubo praticado em concurso de
pessoas e com emprego de arma de fogo. Assim, as medidas cautelares alternativas à
prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram suficientes,
adequadas e proporcionais às circunstâncias que envolvem o fato.
Referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes
os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é a medida excepcional,
todavia, cabível no caso concreto.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora